Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-03.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ÍNDICE DE REAJUSTE. CUSTEIO. PLANO COLETIVO. ÍNDICES DIVERSO DOS DE PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS. JUSTIFICATIVA ÍNDICE. APRESENTADO. IRREGULARIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As condições que modulam o plano coletivo, incluindo-se o reajuste das mensalidades, não se pautam pelos limites estipulados pela ANS, sendo de livre estipulação, a fim de manterem o equilíbrio atuarial dos contratos, dependendo apenas de comunicação à ANS.

2. Restou demonstrado, por relatório e cálculos a justificativa para a aplicação do índice do reajuste.

2.1. Incabível, portanto, concluir pela possibilidade de se aplicar, ao plano coletivo aderido pela parte autora, os mesmos índices de reajustes fixados para os planos individuais ou de eventual abusividade no reajuste aplicado.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.